Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAR INFRAÇÃO EM EDIFICAÇÃO. NULIDADE PARCIAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de auto de infração em edificação. Recurso do réu: pede o afastamento da prescrição reconhecida e na questão de fundo, que o processo administrativo seja anulado a partir da intimação do administrado para apresentar defesa.

2 – Preliminar. Prescrição. Inexistência. Não há elementos no processo que permitam reconhecer a prescrição. O auto de infração expedido pela AGEFIS foi lavrado em 10/01/2017, pelo que ainda não decorreram 5 anos. Prescrição afastada.

3 – Causa madura. O feito acha-se suficientemente instruído, sendo desnecessária a dilação probatória, de modo que é possível a aplicação da teoria da causa madura para o exame da questão de fundo (art. 1.013, § 3o, CPC).

4 – Cerceamento de defesa no processo administrativo. Ausência. Notificação do auto de infração em edificação. Inexistência de nulidade. Recebimento pelo administrado. Os documentos de ID 18774672 – PAG 1-2 indicam que o autor apresentou defesa ao auto de infração D042518-OEU, contrariando a tese de que não recebera a notificação do auto impugnado. Desse modo, foi assegurado ao autor a ampla defesa no processo administrativo. O fato de a defesa não ter sido localizada, segundo reconheceu a Administração, não torna nulo o auto de infração, tampouco o processo administrativo integralmente, diante de que podem ser aproveitados os atos que não apresentam vícios.

5 – Nulidade parcial do processo administrativo. A Administração reconheceu que por um erro administrativo a defesa administrativa apresentada não foi localizada, levando ao equivocado reconhecimento da revelia administrativa. Por conta disso, a Administração resolveu reabrir o prazo para o administrado para, querendo, apresentar a defesa novamente (ID 18774678 – PAG 23). O autor, por sua vez, não impugna o auto de infração, mas se insurge apenas contra aspectos formais do processo administrativo. Desse modo, visando resguardar os atos que já foram praticados que não contém vícios, mostra-se razoável que se reconheça a nulidade do processo administrativo apenas a partir da intimação para o administrado apresentar a defesa administrativa. Recurso a que se dá provimento para declarar a nulidade parcial do processo administrativo para apuração da infração D042518-OEU a partir da intimação do administrado para apresentar sua defesa.

6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E